Tribunal: TJSP
Processo: 1035813-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Notas fiscais emitidas em razão de contrato subjacente de consignação de produtos e materiais hospitalares. Apelação interposta em ação conexa julgada nesta Superior Instância pela 20a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito do mesmo contrato que embasa as ações. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Notas fiscais emitidas em razão de contrato subjacente de consignação de produtos e materiais hospitalares. Apelação interposta em ação conexa julgada nesta Superior Instância pela 20a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito do mesmo contrato que embasa as ações. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.